Tribunal: STJ
Processo: 0009850-65.2007.8.16.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2088721 - PR (2023/0260048-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: V. M. MODA MASCULINA LTDA
RECORRENTE
: DANILO GOUVEA ZANCAN
ADVOGADOS
: VINÍCIUS SEGANTINE BUSATTO PEREIRA - PR039957
MARCELO PALMA DA SILVA - PR039764
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
HELGA LOPES SANCHEZ - PR088888
RAFAEL BARIONI - PR070345
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
5/STJ.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS
sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que os
juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando
comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
3. Tendo a Corte local concluído pela inexistência de abusividade dos juros
a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos e das cláusulas
contratuais, a revisão das referidas conclusões por esta Corte encontra
óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 880c2a55-f9a9-4b5b-b08d-4ed95a6b30d1

RECURSO ESPECIAL No 2088721 - PR (2023/0260048-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: V. M. MODA MASCULINA LTDA
RECORRENTE
: DANILO GOUVEA ZANCAN
ADVOGADOS
: VINÍCIUS SEGANTINE BUSATTO PEREIRA - PR039957
MARCELO PALMA DA SILVA - PR039764
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
HELGA LOPES SANCHEZ - PR088888
RAFAEL BARIONI - PR070345
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
5/STJ.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS
sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que os
juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando
comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
3. Tendo a Corte local concluído pela inexistência de abusividade dos juros
a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos e das cláusulas
contratuais, a revisão das referidas conclusões por esta Corte encontra
óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por V. M. MODA MASCULINA
LTDA. com base no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, após
retorno à origem para suprir omissão (e-STJ fls. 2.488/2.494), assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. 'AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA'. SENTENÇA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. I. INSURGÊNCIADE AMBAS AS PARTES. ACÓRDÃO.
APELAÇÕES (1) E (2) CONHECIDAS, EM PARTES, E, NAS PARTES
CONHECIDAS, NÃO PROVIDAS. II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
AUTORA. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS E LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO
Documento eletrônico VDA48206720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:22
Código de Controle do Documento: 358e3223-6a30-43e7-85e2-77e03998b6e5

BACEN. OMISSÃO EBACEN CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. III. RECURSO
ESPECIAL DA AUTORA INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORTE SUPERIOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E
DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE ESTADUAL APENAS
SOBRE A APONTADA OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO
BACEN, POR NÃO SER ESSE EXAME , POIS CONSISTE EM ANÁLISE
DAEXTRA PETITA MESMA MATÉRIA, EM MENOR EXTENSÃO, ÀQUELA DE
12% AO ANO PRETENDIDA NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO REVISIONAL. IV.
NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1). ANÁLISE
EXCLUSIVA À ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS.
VÍCIO
CONSTATADO
PELA
CORTE
SUPERIOR
SUPRIDO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO . NÃO ACOLHIMENTO.
BACEN AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DAS
ALÍQUOTAS. IRRELEVÂNCIA. CONTRATAÇÃO DOS JUROS EM TAXA
FLUTUANTE. PREVISÃO TÍPICA DOS CONTRATOS DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE QUE NÃO CONDUZ, NECESSARIAMENTE,
À ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 530, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE, ADEMAIS, NÃO CONSTATADA.
DISTINGUISHING. TAXAS APLICADAS INFERIORES AO DOBRO DA TAXA
MÉDIA DE MERCADO (RESP N.o 1.061.530/RS, REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA REPETITIVA). ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA 14a
CÂMARA CÍVEL. PRECEDENTES. APELAÇÃO (2) AGORA CONHECIDA E
NÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARA SANAR A OMISSÃO INDICADA PELA CORTE SUPERIOR, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS" (e-STJ fls. 2.508/2.509).

Opostos novos embargos de declaração (e-STJ fls. 2.528/2.539), estes
foram rejeitados (e-STJ fls. 2.579/2.591).
Nas presentes razões, o recorrente sustenta a violação dos arts. 1.022, II, e
1.025 do Código de Processo Civil e 4o da Lei no 4.595/1964, além de divergência
jurisprudencial.
Sustenta que persiste a negativa de prestação jurisdicional e que quando
"ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente" (e-STJ fl. 2.630).
Contrarrazões às e-STJ fls. 2.704/2.707.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ausência de abusividade dos juros remuneratórios em relação à média de mercado,
conforme apurado em laudo pericial.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA48206720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:22
Código de Controle do Documento: 358e3223-6a30-43e7-85e2-77e03998b6e5

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023

No caso, a Corte local entendeu pela não abusividade dos juros cobrados
pelo Banco ora recorrente, nos seguintes termos:

"[...]
Feita a distinção, por meio da qual assentadas as peculiaridades
dos contratos de abertura de conta corrente com cheque especial nos quais
os juros são flutuantes, cabe perquirir a ocorrência ou não de eventual
abusividade. Ora, da análise do Laudo Pericial juntado no mov. 153.1,
constata-se a inexistência de qualquer abusividade quanto à cobrança de
juros remuneratórios pelo Banco/Réu, na medida em que, o ilustre Expert,
em resposta ao 'Quesito 4' formulado pelo Banco/Réu, ora Embargado ('4. As
taxas cobradas pelo réu, no mesmo período, observam a média dos outros
Bancos, apurada na conformidade do quesito anterior?' – mov. 1.25, pág.
235), respondeu que '[...] Apresenta este Perito no quadro abaixo os :
'períodos na qual a taxa de juros cobrada mostrou-se superior a taxa média
de mercado [...]' (mov. 153.1 – destaquei), todavia, da detida análise da
tabela elaborada pelo ilustre Perito, que compreende a cobrança mensal de
juros remuneratórios no período compreendido entre junho/2003 a junho
/2013 (mov. 153.1, págs. 21 a 23), verifica-se que, a rigor, as taxas de juros
Documento eletrônico VDA48206720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:22
Código de Controle do Documento: 358e3223-6a30-43e7-85e2-77e03998b6e5

praticadas estão alinhadas com as taxas médias de mercado em casos tais
divulgadas pelo BACEN, situando-se longe dos requisitos estabelecidos para
a configuração de abusividade em sua cobrança.
Isso porque, no que se refere ao critério adotado para constatação
da presença de abusividade ou não dos juros remuneratórios em casos tais,
o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento por ocasião
do julgamento do REsp n.o 1.061.530/RS, representativo da controvérsia
repetitiva, no sentido de que '[...] d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...]' (REsp
n.o 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, D Je
) [...]
22/10/2008
10/03/2009
" (e-STJ fl. 2.586).

De fato, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.061.530
/RS sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que os juros
remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no
caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado
para operações similares.
O referido julgado recebeu a ementa abaixo transcrita no que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA
MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO
JULGAMENTO.
[...]
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam
à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza
a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.
[...]
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)
[...]
Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte
tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não
merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva
na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.
[...]
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus
sucumbenciais redistribuídos."
(REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
22/10/2008
10/3/2009
Documento eletrônico VDA48206720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:22
Código de Controle do Documento: 358e3223-6a30-43e7-85e2-77e03998b6e5

Ademais, tendo a Corte local concluído pela abusividade dos juros a partir
das circunstâncias fático-probatórias dos autos e das cláusulas contratuais, a revisão
das referidas conclusões por esta Corte encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ. MORA. CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENCARGO DA
NORMALIDADE.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. [...]
2. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de
mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de
mercado para operações similares. Recurso representativo da
controvérsia.
3. A reforma do julgado demandaria a revisão do acervo fático-
probatório e a análise de cláusulas contratuais, procedimento
vedado na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5
e 7/STJ.
4. A constatação do abuso na exigência de encargos durante o
período da normalidade contratual afasta a configuração da mora,
consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.183.999/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
- grifou-
26/6/2018
29/6/2018
se.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. TAXA ACIMA DA
MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), Súmula
n. 596/STF; e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS,
representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/3/2009
2.
A verificação de abusividade do percentual dos juros
remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de
ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a
razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente
demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de
origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as
peculiaridades
do
caso,
impossível
a
modificação
desse
entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade
enseja a descaracterização da mora.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.118.462/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1°/3/2018 - grifou-se.)
20/2/2018

Por fim, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA48206720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:22
Código de Controle do Documento: 358e3223-6a30-43e7-85e2-77e03998b6e5

INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRESCRIÇÃO
CONSUMADA. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FEITA COM BASE NO SUPORTE
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. [...]
2. No que toca ao conhecimento do apelo especial por divergência
jurisprudencial, também não colhe êxito. Isso porque julgado
fundado em fatos e provas (incidência da Súmula 7/STJ) não enseja a
possibilidade de demonstração da similitude fática, conforme
.
tranquilo entendimento desta Corte Superior
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.114.253/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
– grifou-se.)
6/11/2017

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para, nessa extensão
, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17% (dezessete
por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar
de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48206720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:22
Código de Controle do Documento: 358e3223-6a30-43e7-85e2-77e03998b6e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.088.721 / PR
Número Registro: 2023/0260048-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098506520078160017
000985065200781600171
000985065200781600174
000985065200781600176
202100091120
98506520078160017
985065200781600171
985065200781600174 985065200781600176
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : V. M. MODA MASCULINA LTDA
RECORRENTE : DANILO GOUVEA ZANCAN
ADVOGADOS
: VINÍCIUS SEGANTINE BUSATTO PEREIRA - PR039957
MARCELO PALMA DA SILVA - PR039764
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
RAFAEL BARIONI - PR070345
HELGA LOPES SANCHEZ - PR088888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49462931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: ae0d2c9c-304f-4dc1-b987-5cc62cf90082

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: ae0d2c9c-304f-4dc1-b987-5cc62cf90082